Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. RESIDÊNCIA EM CIRURGIA GERAL COMO PRÉ-REQUISITO DA RESIDÊNCIA EM CIRURGIA DO TRAUMA. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Embora aprovado no processo seletivo e, mesmo tendo iniciado o programa, o impetrante não tem direito líquido e certo à matrícula em residência médica em cirurgia do trauma, pois o edital do certame previu expressamente o pré-requisito da residência médica em cirurgia geral, o que a parte não possui.
2. A partir da Resolução CNMP n. 48/2018, a residência médica em cirurgia geral passou a ser de três anos, não sendo suficientes os dois anos de cirurgia básica para que o médico residente possa cursar especialidades que exigem a residência em cirurgia geral.
3. O fato de a autoridade coatora mencionar uma norma regulamentar de 2021, posterior ao processo seletivo de 2020, não configura violação à segurança jurídica, quando o óbice ao suposto direito já constava do edital do certame.
4. Apelação conhecida e desprovida.